Tribunal: STF
Processo: ARE 1567605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Cláusula de Reserva de plenário. Ausência de ofensa. Critérios para fixação de honorários. Reexame de fatos e provas. Honorários advocatícios. Multa processual.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso, mediante os óbices de ausência de prequestionamento, impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, e correta aplicação do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento das alegações de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; (ii) saber se a decisão recorrida violou a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10); e (iii) saber se a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. As alegações de violação aos princípios da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição Federal) e da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal) carecem do necessário prequestionamento, pois não foram veiculadas nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



4. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto.



5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



6. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão anterior, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



IV. DISPOSITIVO



7. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de um salário mínimo e majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor já fixado.